Tribunal: TJSP
Processo: 1010387-34.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios do art. 1.022 do CPC sequer alegados - Efeitos infringentes incabíveis – Embargos da operadora ré rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, com relação à confirmação da tutela antecipada deferida – Vício sanado Embargos de declaração do espólio autor acolhidos.